Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTES: LÉCIO ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, LEDA DAMASCENO LOPES SOBRAL, LEDA FERREIRA, LEILA DE SOUZA BARRA, LENI FEITOZA DA SILVA, LENILCE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, LENITA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA, LENY FERREIRA, LEONALDO VILELA GOMES, LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator